Tribunal: TCU
Processo: 002.791/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Turismo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1133/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil de Lacy Salgado Lameirinhas Fonseca, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.791/2026-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lacy Salgado Lameirinhas Fonseca (XXX.506.447-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.